Tribunal: STF
Processo: HC 185314
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Anderson Lois Gulmini Taques em favor de Tatiane Regina Augusto, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 577.485/PR (evento 15).
    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) (evento 9).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu a liminar (evento 12). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o HC 577.485/PR (evento 15).
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega a possibilidade da conversão da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista estar gestante a paciente há aproximadamente 04 (quatro) meses. Reforça a necessidade da aludida substituição ante a pandemia da Covid-19. Requer, em medida liminar e no mérito, a prisão domiciliar, com a expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por este Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não se admitir habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na Instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
    É o que está sedimentado na Súmula n.º 691/STF ("não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), aplicável, mutatis mutandis, a este Superior Tribunal de Justiça (HC 373.455/AgRg-SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2016; HC 376.893/AgRg-SE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 24/11/2016; HC 298.009/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 04/09/2014; HC 349.829/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 01/08/2016, v.g.). 
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, deve-se preponderar a necessidade de se garantir a efetividade da prestação da tutela jurisdicional de urgência para que flagrante constrangimento ilegal ao direito de liberdade possa ser cessado – tarefa a ser desempenhada caso a caso. 
    Todavia, esse atalho processual não pode ser ordinariamente usado, senão em situações em que se evidenciar decisão absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, na medida em que força o pronunciamento adiantado da Instância Superior, subvertendo a regular ordem do processo. 
    Na espécie, contudo, não é possível ultrapassar tal vedação, sobretudo porque o Desembargador Relator, ao examinar a situação particular da Paciente, na data de 03/05/2020, indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de que, in verbis (fl. 49): 
    "Apesar dos fundamentos apresentados pela defesa, não se constata neste juízo de cognição sumária a presença dos pressupostos que admitiriam o deferimento da liminar. Primeiro, porque a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública está, em princípio, devidamente motivada, sobretudo na necessidade de evitar a reiteração delitiva (mov. 6.1 – Ação Penal). Além disso, como afirmado pelo próprio impetrante, o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar ainda não foi analisado pelo juízo de primeiro grau, circunstância que impediria a apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Portanto, indefiro a liminar pleiteada e determino seja oficiado ao Juízo da Vara Criminal de Colorado, para que preste informações, inclusive se já foi realizada a avaliação médica sobre o estado de saúde da segregada." 
    Assim, por não se observar, ao menos primo ictu oculi, nenhuma teratologia, não há como superar o óbice processual previsto na Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, cuja essência vem sendo reiteradamente ratificada por julgados do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210 do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial”. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata concessão da prisão domiciliar. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações, em caráter de urgência, junto à Vara Criminal da Comarca de Colorado/PR (Processo 0000980-06.2020.8.16.0072) e ao Tribunal de Justiça do Paraná (HC 0020209-71.2020.8.16.0000), quanto à situação atual de Tatiane Regina Augusto, bem como o envio da senha ou chave de acesso para consulta ao andamento processual dos autos, devendo encaminhar cópia dos documentos que reputarem relevantes. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora